Tribunal: TJDFT
Processo: 0744717-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744717-84.2023.8.07.0000 RECORRENTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS - ADCAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATIVOS. ESTABELECIMENTO DE NOVO PREÇO. PREMISSAS. METODOLOGIA. COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. MANIFESTAÇÕES. QUESTÃO FÁTICA CONTROVERTIDA. INEXISTÊNCIA DE PARECERES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o alegado cumprimento do dever de apresentação de informações relativas ao estabelecimento de novo preço aos ativos pelo Instituto de Previdência Complementar – Postalis 2. Convém ressaltar que “metodologia” é uma palavra derivada de “método” (do grego metá hodós), cujo significado corresponde ao caminho ou via para a realização de um objetivo. 2.1. Nesse cenário, conclui-se que não houve qualquer declaração a respeito da metodologia adotada, pois os documentos aludidos não demonstram a via pela qual o novo peço foi estabelecido. 3. No que se refere às manifestações da Comissão de Valores Mobiliários, verifica-se que nos autos n° 0721520-73.2018.8.07.0001, inaugurado por ação civil pública, não há efetiva controvérsia a respeito da existência dos pareceres. 3.1. Nesse sentido, a autora formulou o pedido, que foi julgado procedente de modo literal pelo Juízo singular, sem maiores esclarecimento a respeito dos itens contidos no requerimento. 3.2. Diante desse contexto este Relator determinou a intimação da Comissão de Valores Mobiliários para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestasse os devidos esclarecimentos a respeito da existência de manifestações concernentes ao estabelecimento de novo preço ora debatido (Id. 55170333). 3.3. A aludida autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda afirmou que as manifestações não foram por ela prestadas. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, OAB/RS 56.630, bem como a condenação da recorrida ao pagamento das custas recursais e honorários de sucumbência (ID 61474108). Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado ADEMAR CYPRIANO BARBOSA, OAB/DF 23.151 (ID 62779982). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido do recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado ADEMAR CYPRIANO BARBOSA, OAB/DF 23.151 (ID 62779982). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015